Tribunal: TJES
Processo: 5007576-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007576-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE JARDIM ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Consoante entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)
”
.

II.
No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência restou deferida, essencialmente, sob o fundamento da probabilidade do direito, pautado na premissa de que
“o loteamento urbano denominado "Cidade Jardim" apresenta irregularidades na implantação de sua infraestrutura, notadamente no tocante ao escoamento das águas pluviais, o que vem acarretando erosões no solo da região, atingindo inclusive para propriedades vizinhas e prejudicando o direito de ir e vir dos moradores que transitam pela estrada que leva à localidade de Criciúma, sendo a gravidade e a extensão dos danos ambientais facilmente constatadas pelas diversas fotografias juntadas aos autos”
.

III.
Ainda que a discussão atrelada à apuração dos danos deva ocorrer de forma ampla no regular transcurso do processo, a fim de que se comprove, ou não, acerca da responsabilidade da Recorrente pelos danos ambientais, tal situação, por si só, não afasta a possibilidade de imposição de medida destinada a assegurar a reparação dos danos, caso eventualmente comprovada a responsabilidade da empresa, tal como determinado na Decisão recorrida.

IV.
A Recorrente não colacionou aos autos elementos de prova suficientes a comprovar a existência de patrimônio suficiente para saldar a integralidade da dívida em caso de eventual condenação, tendo se limitado a apresentar Certidões Negativa de Débitos (ids. 5480479, 5480480, 5480481, 5480482, 5480483, 5480784 e 5480785) e Declaração de idoneidade (id. 5480786).

V.
Não constam co cópias de documentos contábeis da empresa, tais como Declarações de Imposto de Renda, ou extrato bancários atualizados das suas contas, a fim de incutir neste Juízo a segurança acerca da ausência de risco ao futuro ressarcimento pretendido, o que impede a concessão da tutela de urgência recursal, máxime diante da prematuridade da demanda de origem e a ausência de correspondente aferição do universo dos referidos custos financeiros relacionados à noticiada regularização da infraestrutura do empreendimento.

VI.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CIDADE JARDIM ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 26152925 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO 1ª VARA DE ALEGRE/ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na exordial, decretando a “indisponibilidade de 10 (dez) lotes do loteamento ‘Cidade Jardim’”.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que: (
I
)
“várias fotos colacionadas nos autos foram juntadas fora de contexto, referente a períodos anteriores ao início das obras do Empreendimento, o que mais uma vez demonstram que as obras do Empreendimento além de não ter ocasionado movimentações de solo vêm estancando problemas existentes na localidade e, consequentemente trazendo melhorias à população”
; (
II
)
“os fatos foram distorcidos a fim de comprometer essa Agravante, mas que serão devidamente esclarecidos e afastados quando da instrução do feito. Desta forma, não resta presente a probabilidade do direito”
; (
III
)
“o Agravado não demonstrou nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a r. decisão liminar consigna inclusive que não houve a demonstração do intento de dilapidação patrimonial pela Agravante e fundamenta que hipoteticamente poderia a Agravante prejudicar o resultado útil do processo”
; (
IV
)
“não há nenhum indício de prova de que a Agravante possa se eximir de eventual condenação, muito pelo contrário, todas as provas ora juntadas demonstram a sua capacidade financeira e a sua idoneidade, razão pela qual a alegação de risco ao eventual cumprimento de sentença é leviano e extremamente oneroso a Agravante”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 5503737), cujo excerto se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor da empresa Recorrente e do Município de Alegre, alegando uma série de irregularidades no Loteamento Cidade Jardim, as quais estariam causando danos ambientais e prejuízos à estrada de acesso à localidade de Criciúma, cujos fatos teriam sido objeto de apuração no contexto do Procedimento Administrativo nº 2022.0013.8305-77.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na exordial, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

No caso em apreço, em relação à probabilidade do direito, sua presença é quase que inquestionável.

O extenso acervo probatório colacionado pelo Ministério Público ao instruir a petição inicial revela a gravidade dos danos causados, inclusive ambientais.

Nesse sentido, conforme doc. de id nº 25769798, o Órgão Técnico da Defesa Civil do Estado é enfático ao estabelecer o nexo de causalidade entre a realização das obras do Loteamento “Cidade Jardim” com os danos causados na estrada que liga à localidade de Criciúma, constando do citado documento que "
ao comparar as imagens de fevereiro com a de junho, verifica-se que a quantidade e a intensidade das movimentações são maiores após a intervenção antrópica relacionada às terraplanagens do loteamento, que causaram atingimentos na referida estrada de acesso
".

Segundo apurou o Parquet por intermédio dos procedimentos administrativos que instrui a presente demanda, o loteamento urbano denominado "Cidade Jardim" apresenta irregularidades na implantação de sua infraestrutura, notadamente no tocante ao escoamento das águas pluviais, o que vem acarretando erosões no solo da região, atingindo inclusive para propriedades vizinhas e prejudicando o direito de ir e vir dos moradores que transitam pela estrada que leva à localidade de Criciúma, sendo a gravidade e a extensão dos danos ambientais facilmente constatadas pelas diversas fotografias juntadas aos autos.

Assim, tais elementos são suficientes para, nesta fase processual, convencer acerca da probabilidade do direito alegado, na medida em que materializam fortes indícios da existência de nexo de causalidade entre a implantação do residencial e os danos sofridos pela comunidade circunvizinha ao empreendimento. O advento do dano, independentemente do aspecto volitivo, é suficiente para configurar a responsabilidade na esfera civil, fazendo surgir o dever de reparação dos prejuízos materiais e imateriais sofridos pela população afetada.

Desta feita, pelo extenso acervo probatório produzido até então nos autos, revelam-se presentes ambos os requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência pleiteadas inicialmente pelo Ministério Público.

Ainda, o risco de dano é nítido, na medida em que é fato público e notório a comercialização dos lotes do empreendimento em questão. Com efeito, a dissipação do patrimônio da primeira requerida prejudicaria o resultado útil do processo, inviabilizando, hipoteticamente, o cumprimento de eventual e futura condenação pecuniária. Assim, o bloqueio dos bens imóveis da primeira requerida se faz necessário para garantir a efetividade da tutela perseguida nestes autos, caso venha a ser concedida no mérito, notadamente para assegurar o integral ressarcimento dos eventuais danos apurados.

Nesse passo, fica também demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No contexto das razões recursais, alega a Recorrente, em suma, que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, seja porque parte da documentação colacionada ao autos evidencia situação anterior ao início das obras do loteamento, a evidenciar problemas que não foram por ela causados, seja porque não há qualquer demonstração acerca de insuficiência financeira ou esvaziamento patrimonial a evidenciar a probabilidade de frustração do cumprimento de sentença em caso de condenação.

Nesse contexto, cumpre destacar que, “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Nesta linha de compreensão, adverte a doutrina que “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência restou deferida, essencialmente, sob o fundamento da probabilidade do direito, pautado na premissa de que
“o loteamento urbano denominado "Cidade Jardim" apresenta irregularidades na implantação de sua infraestrutura, notadamente no tocante ao escoamento das águas pluviais, o que vem acarretando erosões no solo da região, atingindo inclusive para propriedades vizinhas e prejudicando o direito de ir e vir dos moradores que transitam pela estrada que leva à localidade de Criciúma, sendo a gravidade e a extensão dos danos ambientais facilmente constatadas pelas diversas fotografias juntadas aos autos”
.

Em contraposição, a Recorrente defende que os problemas apontados seriam preexistentes ao início das obras do loteamento, o que deverá ser objeto de comprovação no transcorrer da instrução processual.

Com efeito, ainda que a discussão atrelada à apuração dos danos deva ocorrer de forma ampla no regular transcurso do processo, a fim de que se comprove, ou não, acerca da responsabilidade da Recorrente pelos danos ambientais, tal situação, por si só, não afasta a possibilidade de imposição de medida destinada a assegurar a reparação dos danos, caso eventualmente comprovada a responsabilidade da empresa, tal como determinado na Decisão recorrida
.

Na esteira da compreensão externada pelo Juízo de origem, tenho que a “comercialização dos lotes do empreendimento” constitui argumento idôneo à demonstração do “risco de dano”, apto a corroborar a imposição da medida de indisponibilidade de bens
.

Neste particular,
constata-se que a Recorrente não colacionou aos autos elementos de prova suficientes a comprovar a existência de patrimônio suficiente para saldar a integralidade da dívida em caso de eventual condenação, tendo se limitado a apresentar Certidões Negativa de Débitos (ids. 5480479, 5480480, 5480481, 5480482, 5480483, 5480784 e 5480785) e Declaração de idoneidade (id. 5480786
).

Portanto,
não identifico cópias de documentos contábeis da empresa, tais como Declarações de Imposto de Renda, ou extrato bancários atualizados das suas contas, a fim de incutir neste Juízo a segurança acerca da ausência de risco ao futuro ressarcimento pretendido, o que, a meu sentir, impede a concessão da tutela de urgência recursal, máxime diante da prematuridade da demanda de origem e a ausência de correspondente aferição do universo dos referidos custos financeiros relacionados à noticiada regularização da infraestrutura do empreendimento
.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido pela Recorrente, a fim de manter a ordem de “indisponibilidade de 10 (dez) lotes do loteamento ‘Cidade Jardim’”, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe deste
Decisum
.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta, no prazo legal.

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, como amplamente exposto, subsistem indícios suficientes para efeito de concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, o que, na espécie, encontra amparo nas provas documentais até então colacionadas pelo Ministério Público demonstrando a possível correlação entre o empreendimento imobiliário da Recorrente e os danos ambientais causados pelas obras, e na ausência de comprovação de que a empresa possui saúde financeira suficiente para assegurar a regularização da infraestrutura do empreendimento em caso de eventual responsabilização judicial.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.